Tribunal: STF
Processo: HC 200066
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.909.086/MG, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenando a (a) 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006); e (b) 1 (um) ano de detenção pelo cometimento do delito de posse de munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 12 da Lei 10.826/03), em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos. 
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória: 
    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de março de 2018, aproximadamente às 21h4lmin, na Rua Joaquim Wilson Veloso e Rua Jair Salomão Martins, bairro Village do Lago II, nesta cidade e comarca, o denunciado trazia consigo e tinha depósito, para fins de traficância, 30 (trinta) buchas de "maconha", pesando 31g (trinta gramas), 24 (vinte e quatro) papelotes de "cocaína", pesando 3,40g (três gramas e quarenta centigramas) e 72 (setenta e duas) pedras de "crack", pesando 25,4g (vinte e cinco gramas e quatro centigramas), que, submetidas à perícia, reagiram como "maconha" e "cocaína", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias, o denunciado possuía, em sua residência, munições, sendo 01 (um) cartucho intacto calibre .38 e 02 (dois) cartuchos intactos calibre .22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Conforme se apurou, no dia sobredito, o denunciado DIOGO MARCOS PEREIRA MARTINS, vendia drogas para a Pessoa David Junio Pereira Uno, no local dos fatos, quando foi abordado por policiais militares. Nessa ocasião foi apreendido com o investigado 02 (duas) buchas de "maconha" e R$42,00 (quarenta e dois reais). 
    O denunciado, após isso, informou a Polícia Militar outro local onde estava escondendo mais drogas, qual seja, Rua Vinte e Um esquina com a Rua Dezesseis, em um pote de cor branca, local que foram encontradas mais substâncias entorpecentes "cocaína", "crack" e "maconha". 
    Na residência do autor, dentro do seu quarto, foram localizados 01 (uma) pedra bruta de "crack" e outra quantidade de pedras de "crack", embaladas e prontas para o comércio, bem como uma balança de precisão. Foram, também apreendidos 02 (duas) munições calibre .32, 01 (uma) munição calibre .38. Todos os objetos estavam no quarto do denunciado.
    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos na dosimetria da pena. 
    Contra esse julgado, ainda foram opostos Embargos Infringentes, rejeitados. 
    Buscando a absolvição do paciente pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. APREENSÃO NO CONTEXTO DE ATIVIDADE DE TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. "Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 18/5/2020)" (HC 613.195/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2020).
    2. No caso, as munições foram apreendidas na posse do agravante, no contexto de atividade de tráfico de drogas, o que impede o reconhecimento da atipicidade referente ao crime do art. 12, caput, da Lei Federal n. 10.826/03, pois, apesar da pequena quantidade de munições, as circunstâncias do caso concreto demonstram a efetiva lesividade da conduta. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública reitera a alegação de atipicidade material da conduta. Enfatiza que: (a) o paciente foi condenado por possuir 1 munição (calibre 32) e 2 munições (calibre 22), não dispondo de arma de fogo para o pronto uso, assim como qualquer petrecho que configuraria uma maior reprovabilidade de sua ação; (b) o paciente é primário, de bons antecedentes, possuindo residência fixa, o que foi reconhecido na sentença condenatória quando foi fixada a pena no mínimo legal; e (c) Ser acusado por tráfico é um crime diverso da acusação de porte de munição. Considerar um para exasperar o outro, ainda que façam parte do mesmo processo, está em desacordo com as normas processuais penais e constitucionais. Portanto, aplicar a insignificância ao crime de porte de munição, não pode ser obstada pela condenação do crime de tráfico, prevista no art. 33 da lei 11.343. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, de modo a se absolver o paciente da acusação de ter praticado o delito insculpido no art. 12, da Lei 10.826/03, em face da atipicidade da conduta.
    É o relatório. Decido. 
    Para a aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL considera indispensável que a ação seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Não é o caso destes autos. 
    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese trazida na impetração nos termos seguintes: 
    "Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020)" (HC 613.195/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2020). 
    No caso, as munições foram apreendidas na posse do agravante, no contexto de atividade de tráfico de drogas, o que impede o reconhecimento da atipicidade referente ao crime do art. 12, caput, da Lei Federal n. 10.826/03, pois, apesar da pequena quantidade de munições, as circunstâncias do caso concreto demonstram a efetiva lesividade da conduta. 
    Nesse contexto, não há como subtrair da conduta do paciente o grau de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes. Pelo contrário, o que ressai dos autos é que o paciente possuía, em sua residência, munições, sendo 01 (um) cartucho intacto calibre .38 e 02 (dois) cartuchos intactos calibre .22. A gravidade da ação foi ainda mais realçada pela constatação de também terem sido encontrados em posse do paciente 30 (trinta) buchas de ‘maconha’, pesando 31g (trinta gramas), 24 (vinte e quatro) papelotes de ‘cocaína’, pesando 3,40g (três gramas e quarenta centigramas) e 72 (setenta e duas) pedras de ‘crack’, pesando 25,4g (vinte e cinco gramas e quatro centigramas). Ainda, no julgamento da Apelação, o Desembargador relatou consignou que as munições periciadas eram eficientes para uso e próprias para ofender a integridade física das pessoas. 
    Ora, diante desse quadro fático, em ampla análise à conduta do paciente, não há como afastar a reprovabilidade do comportamento. Além disso, não se pode ignorar que a resposta estatal revela-se proporcional e suficiente para reprovação da conduta, sobretudo se considerado que a pena privativa de liberdade aplicada foi substituída por restritivas de direitos. 
    Por fim, acrescente-se a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que O delito de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições ‘contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente o armamento ou a munição. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes’ (HC 127.652, DJe de 17/6/2015) (HC 148269 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/3/2018). Nesse mesmo sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 
    1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.
    (RHC 146.081-AgR, Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/11/2017) 
    Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Posse de munição. Alegação de atipicidade da conduta. Improcedência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    (...)
    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “O delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente” (RHC 117.566, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 138.157-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 19/6/2017) 
    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    (RHC 138.843-AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017) 
    E ainda: ARE 900.105 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; RHC 123.553 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 22/10/2014; RHC 128.281, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/8/2015. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente